Tribunal: STF
Processo: RE 1339546
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários cujo objeto é acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDOC 74):



    “TRIBUTÁRIO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. LEI N° 6.839/80. LEI N° 5.194/66. LEI N° 6.496/1977. LIMITE MÁXIMO DA TAXA. CONSTITUCIONALIDADE A PARTIR DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 2° DA LEI N° 6.994/1982. LEI N° 12.514/11. RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE. PAGAMENTO COMO AUTÔNOMO. CORREÇÃO. 



    1. Ressaltado que o autor da ação é o espólio de Geraldo Francisco dos Passos, arquiteto falecido em 20/04/2010 e que o pedido de repetição diz respeito a valores anteriores à edição da Lei n° 12.514/11 e à Lei Federal n° 12.378, que criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU-BR), e foi publicada em 31/12/10.



    2. Cabe aos Conselhos Regionais arrecadar anuidades, multas e emolumentos e adotar todas as medidas destinadas à efetivação de sua receita e a do Conselho Federal. Resta claro que é o Regional quem as exige e arrecada, tendo, portanto, legitimidade passiva para o feito.



    3. Anotação de Responsabilidade Técnica: Não há dúvida sobre a natureza tributária da ART e do enquadramento na categoria de taxa, pois decorre do exercício de poder de polícia atribuído aos CREA, e, por conseguinte, da sujeição ao princípio da legalidade tributária. 



    4. A Corte Especial deste Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 2°, § 2°, da Lei n° 6.496/1977, porquanto a fixação dos valores da taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica pelo CONFEA, ad referendum do Ministro do Trabalho, ofende o princípio da legalidade. Todavia, houve entendimento diverso no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n° 5024474-44.2013.404.0000, pelo qual a Corte Especial afastou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 2° da Lei n° 6.994/82. Compreensão de que a edição da Lei n° 6.994/1982 convalidou o vício original da Lei n° 6.496/1977 e o limite máximo da ART está em consonância com a Constituição. Na mesma situação está a Lei n° 12.514/11 (art. 11), todavia, o caso dos autos é de repetição de valores anteriores a esta Lei. 



    5. Assim, exigível o pagamento da ART até o limite máximo estipulado pelo parágrafo único do art. 2° da Lei 6.994/82. Devida a restituição dos valores excedentes, com correção pela taxa SELI C. 



    6. Ressaltado que, quando o profissional emite a ART como autônomo, cabe a ele o pagamento da taxa; quando o profissional executa obra ou serviço através de uma empresa, cabe à pessoa jurídica a responsabilidade pelo pagamento da taxa. Neste caso, somente a pessoa jurídica detém legitimidade para postular a devolução do tributo. No caso dos autos, cabe restituição dos valores excedentes das ARTs que o arquiteto recolheu como autônomo. 



    7. A verificação do valor e a solução de eventuais divergências (inclusive em razão de possíveis preenchimentos equivocados da ART) devem ser deixadas para a fase de liquidação de sentença/execução (em caso de procedência e após o trânsito em julgado).



    8. Não se aplica ao caso o art. 166 do CTN. Precedente da Turma, cujos fundamentos foram adotados com razão de decidir.



    9. Configurada sucumbência recíproca.” 



    De plano, verifica-se que a controvérsia cinge-se à matéria controvertida no âmbito do Tema 829 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 838.284, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 08.10.2015, assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Princípio da legalidade. Taxa cobrada em razão do exercício do poder de polícia. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Lei nº 6.994/82. Aspecto quantitativo. Delegação a ato normativo infralegal da atribuição de fixar o valor do tributo em proporção razoável com os custos da atuação estatal. Teto prescrito em lei. Diálogo com o regulamento em termos de subordinação, de desenvolvimento e de complementariedade. Constitucionalidade. 1. Na jurisprudência atual da Corte, o princípio da reserva de lei não é absoluto. Caminha-se para uma legalidade suficiente, sendo que sua maior ou menor abertura depende da natureza e da estrutura do tributo a que se aplica. No tocante às taxas cobradas em razão do exercício do poder de polícia, por força da ausência de exauriente e minuciosa definição legal dos serviços compreendidos, admite-se o especial diálogo da lei com os regulamentos na fixação do aspecto quantitativo da regra matriz de incidência. A lei autorizadora, em todo caso, deve ser legitimamente justificada e o diálogo com o regulamento deve-se dar em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade.. 2. No RE nº 343.446/SC, alguns critérios foram firmados para aferir a constitucionalidade da norma regulamentar.“a) a delegação pode ser retirada daquele que a recebeu, a qualquer momento, por decisão do Congresso; b) o Congresso fixa standards ou padrões que limitam a ação do delegado; c) razoabilidade da delegação”. 3. A razão autorizadora da delegação dessa atribuição anexa à competência tributária está justamente na maior capacidade de a Administração Pública, por estar estreitamente ligada à atividade estatal direcionada a contribuinte, conhecer da realidade e dela extrair elementos para complementar o aspecto quantitativo da taxa, visando encontrar, com maior grau de proximidade (quando comparado com o legislador), a razoável equivalência do valor da exação com os custos que ela pretende ressarcir. 4. A taxa devida pela anotação de responsabilidade técnica, na forma do art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.994/82, insere-se nesse contexto. Os elementos essenciais da exação podem ser encontrados nas leis de regência (Lei nº 6.496/77 e Lei nº 6.994/82). Foi no tocante ao aspecto quantitativo que se prescreveu o teto sob o qual o regulamento do CONFEA poderá transitar para se fixar o valor da taxa, visando otimizar a justiça comutativa. 5. As diversas resoluções editadas pelo CONFEA, sob a vigência da Lei nº 6.994/82, parecem estar condizentes com a otimização da justiça comutativa. Em geral, esses atos normativos, utilizando-se da tributação fixa, assentam um valor fixo de taxa relativa à ART para cada classe do valor de contrato – valor empregado como um critério de incidência da exação, como elemento sintomático do maior ou do menor exercício do poder de polícia, e não como base de cálculo. 6. Não cabe ao CONFEA realizar a atualização monetária do teto de 5 MVR em questão em patamares superiores aos permitidos em lei, ainda que se constate que os custos a serem financiados pela taxa relativa à ART ultrapassam tal limite, sob pena de ofensa ao art. 150, I, da CF/88. 7. Em suma, o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.994/82 estabeleceu diálogo com o regulamento em termos de subordinação (ao prescrever o teto legal da taxa referente à ART), de desenvolvimento (da justiça comutativa) e de complementariedade (ao deixar um valoroso espaço para o regulamento complementar o aspecto quantitativo da regra matriz da taxa cobrada em razão do exercício do poder de polícia). O Poder Legislativo não está abdicando de sua competência de legislar sobre a matéria tributária. A qualquer momento, pode o Parlamento deliberar de maneira diversa, firmando novos critérios políticos ou outros paradigmas a serem observados pelo regulamento. 8. Negado provimento ao recurso extraordinário.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Novo Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente